Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732167-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES AGRAVANTE: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES, I. F. D. S. P., E. F. D. S. P., R. F. D. S. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de habilitação, indeferiu tutela provisória para habilitar os autores/agravantes (esposa e filhos de 15, 13 e 6 anos) na pensão militar legada pelo anterior Oficial da Polícia Militar do DF, Antonio Pires da Silva (genitor), demitido dos quadros da corporação, a contar de primeiro de abril de 2019. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o presente recurso deve ser distribuído por dependência ao E. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível deste TJDFT, em razão de ter sido ele o Relator da Representação por Indignidade para o Oficialato (processo no 2012.00.2.019952-3), que, embora acolhida, garantiu que a família do ex-oficial “não ficaria desamparada”; 2) o ex-oficial da PMDF (65 anos, desempregado, diabético) pagou a contribuição obrigatória para a pensão militar por cerca de 39 anos, somada a contribuição adicional disposta no art. 31 da MP no 2.215/01, para manter os benefícios da Lei no 3.765/60, dentre eles o previsto em seu art. 20 e parágrafo único (recepcionado pelo art. 38 e parágrafo único, da Lei no 10.486/02), qual seja, o direito de deixar a pensão militar aos seus beneficiários; 3) o TCDF está correto em suas Decisões 3046/07 e 4091/10, ao considerar ilegal o pagamento do benefício com base no art. 38 da Lei no 10.486/02, porém, incorreto ao determinar a suspensão do benefício dos instituidores optantes pelo pagamento da referida contribuição adicional disposta no art. 31 da MP no 2.215/01, para manter os benefícios da Lei no 3.765/60. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata habilitação dos agravantes na pensão militar legada pelo ex-oficial da PMDF, para a percepção do benefício a que fazem jus. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não verifico a alegada prevenção a justificar a redistribuição do presente feito ao E. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, uma vez que Sua Excelência foi Relator da Representação por Indignidade para o Oficialato (processo no 2012.00.2.019952-3), que tramitou perante o E. Conselho Especial, não havendo como esse fato atrair sua competência para o presente agravo, por se tratarem de questões e órgãos julgadores distintos (RITJDFT 81). Além disso, a questão relativa à garantia de que a família do ex-oficial “não ficaria desamparada” foi tratada apenas incidentalmente naquele processo, não tendo constado do voto vencedor nem da parte dispositiva do acórdão. Também não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o indeferimento administrativo ora impugnado baseou-se em decisões do TCDF, que consideraram ilegal a concessão de pensão instituída por militar excluído da Corporação, a partir de 05/09/2001, conforme art. 36, § 3o, inciso I, da Lei no 10.486/2002, presumindo-se, portanto, a legalidade daquele ato administrativo. No mesmo sentido: “(...) Exige-se a morte da pessoa responsável pelo sustento de dependentes, por não haver equiparação legal entre o militar excluído e o militar morto, até porque o militar excluído não se encontra incapacitado para continuar a mantença de seus dependentes. A "morte ficta" não é mais admitida como fato gerador de pensão aos dependentes de militar excluído das fileiras da corporação, nos termos da Lei n. 10.486/2002. (...)” (Acórdão 1019595, 20160110864188APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 31/5/2017. Pág.: 257/259) “(...) 2. A exegese dos artigos 2o, 15 e 20 da Lei 3.765/60, bem como do artigo 38 da Lei 10.486/02, revela a inviabilidade de se conceder pensão aos beneficiários de militar excluído da corporação a bem da disciplina, pois tal benefício tem como fato gerador a morte do militar. (...)” (Acórdão 850515, 20120111066130APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 224) “(...) 1. O ponto controvertido da demanda reside em saber se os autores, ex-cônjuge e filhos de Policial Militar excluído, a bem da disciplina, das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, têm direito a recebimento de pensão com amparo no art. 53 da Lei 10.486/02. 2. O que a referida lei ainda permite é a possibilidade de o militar contribuinte da pensão com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, continuar contribuindo, para após sua morte, deixar aos seus herdeiros a pensão militar correspondente. Portanto, o percebimento da pensão do ex-militar não resulta de efeito automático da exclusão, como antes era admitido, de acordo com antiga lei 3.765/60. 2.1 Na mesma linha do entendimento acima apontado é a jurisprudência do STJ, como se infere no seguinte excerto: "(...) Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. (...)" Ministro HERMAN BENJAMIN. AgRg no RMS 38819/DF. DJe 04/10/2013 3. O pleito vindicado pelos autores não encontra amparo legal, porque após a vigência da Lei 10.486/02, a chamada "morte ficta" deixou de ser fato gerador da pensão dos ex-militares, que no atual cenário jurídico, apenas se concretiza com a morte real. Ademais, nunca é custoso lembrar, que conceder pensão em situações dessa natureza, traduz-se em lesão aos princípios da moralidade e da legalidade de que a Administração Pública não pode se afastar, além de ser um estímulo aos maus profissionais das carreiras militares. (...)” (Acórdão 869096, 20130111205997APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 26/5/2015. Pág.: 210) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator